Tribunal: STF
Processo: ARE 1428672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REMOÇÃO DE PACIENTE. ACIDENTE. QUEDA DE AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO. PACIENTE DESASISTIDO DURANTE O TRAJETO. DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) condenar a Universidade Federal de Campina Grande - UFCG a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o montante correspondente à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária, desde a data da sentença, e juros de mora, desde a data da citação, e calculados na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal; b) condenar os réus a pagarem honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. 2. A Constituição Federal de 1988 estabelece como marco principiológico a responsabilidade objetiva do Estado, tendo adotado a teoria do risco administrativo. De regra, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro. Demonstrado o dano e o nexo de causalidade decorrentes da atuação ou não atuação do agente público, surge o dever de indenizar, não havendo que se perquirir acerca da qualificação da conduta, se culposa ou dolosa, pois é suficiente que tenha existido uma ação ou omissão lesiva. 3. Conforme Relatório final da Sindicância aberta pela UFCG para apurar os fatos, uma auxiliar de enfermagem vinculada àquela instituição federal agiu com negligência, uma vez que deveria seguir todo o trajeto no mesmo compartimento do paciente ora apelado, e ao lado dele para prestar os auxílios necessários, e, na maior parte do trajeto seguiu indevidamente na frente da ambulância, ao lado do motorista, deixando o paciente desassistido nesses momentos. Nesse mesmo Relatório, há Guia de Movimentação de veículo, apresentada pelo Coordenador de Transportes, na qual é descrita a seguinte ocorrência: " Ao fazer a transferência do paciente Adonias Dantas da Silva do HUAC para o hospital de Catolé do Rocha, ao aproximar-se do hospital a técnica de enfermagem Maria do Socorro Bezerra, que estava ao meu lado me informa nervosa que o paciente não se encontrava na maca da ambulância; imediatamente parei o veículo e retornamos; em determinados metros de distância encontramos o paciente na beira da estrada, onde o mesmo já estava sendo socorrido por uma patrulha policial; chegamos, paramos a ambulância, colocamos de volta e fomos com destino ao hospital de Catolé do Rocha" . 4. Caso em que restou comprovada a falha na prestação de serviço, o que enseja a responsabilização da UFCG pelos danos causados ao autor. Caso em que se verifica caracterizado o mau funcionamento do serviço público prestado, bem como o descumprimento do dever legal específico de agir por parte da profissional de saúde que fazia o acompanhamento do paciente. 5. O abalo moral gerado em decorrência de acidente tratado nos autos não é um evento comum, que, como tal, insira-se nos entraves normais da vida e, assim, possa ser tido como um mero dissabor. No caso, o demandante, com sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), parte direita do corpo paralisada, após cair da ambulância, ficou no asfalto por certo tempo, enquanto a ambulância ainda seguiu por vários metros adiante sem que a equipe responsável pelo transporte notasse a queda. A intensidade da indenização por danos morais em casos tais deve prestar uma satisfação em relação ao afetado, mas também deve ter caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da ilicitude, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 6. Considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrados pelo Juízo sentenciante, a título de danos morais. 7. Conforme a doutrina de Maria Helena Diniz, o dano estético é "toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgastante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa" (Curso de direito civil brasileiro. vol. VII. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 100). 8. O abalo de ordem estética pressupõe que a deformidade que atinge o indivíduo tenha um caráter, senão permanente e irreversível, ao menos substancialmente duradouro. As sequelas e marcas passageiras, passíveis de recuperação com a adoção de meios ordinários de tratamento, não rendem ensejo a essa modalidade indenizatória. No caso concreto, o autor acostou aos autos apenas fotografias obtidas logo após o acidente, as quais são insuficientes para comprovar o alegado dano estético, especialmente por não haver fotos, laudos ou qualquer outra comprovação de sua condição física em momento posterior à saída do hospital de Campina Grande. 9. Honorários advocatícios majorados para acrescer 2% (dois por cento) ao percentual de 10% (dez por cento) já fixado na sentença recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 10. Recursos de apelação improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente